Tribunal: TJES
Processo: 5006670-67.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006670-67.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEILSON COELHO SANTOS

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - OMISSÃO - DOSIMETRIA - REDISCUSSÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Omisso é o acórdão que deixa de apreciar questão suscitada pelas partes e relevante para o julgamento da causa. 2. Tentativa de rediscussão da matéria, pretendendo, na verdade, adequar o julgamento ao entendimento da defesa, o que não é permitido em sede de embargos de declaração. 3. Nada impede que durante a instrução processual, se convença pela nulidade do procedimento como pretende a defesa, mas, por ora, não há que se falar em trancamento da ação penal. 4. Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5006670-67.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEILSON COELHO SANTOS

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

Advogado do(a) PACIENTE: MURILO MACHADO RANGEL - ES29642-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CLEILSON COELHO SANTOS
, em face do acórdão que, à unanimidade, denegou a ordem de Habeas Corpus impetrado em seu favor.

Em suas razões, alega omissão quanto à tese de nulidade do reconhecimento fotográfico.

É um breve relato. Passo a decidir.

Na forma do artigo 619 do CPP, os embargos de declaração possuem a finalidade de completar a decisão omissa, ambígua, obscura ou contraditória.

Omisso é o acórdão que deixa de apreciar questão suscitada pelas partes e relevante para o julgamento da causa.

Nessa linha de raciocínio, nota-se que o embargante equivoca-se em relação ao escopo do recurso de embargos declaratórios, uma vez que utiliza de fundamentos já analisados e decididos pelo órgão colegiado.

Ademais, segundo entendimento jurisprudencial, desnecessária a manifestação sobre todos os argumentos delineados pelo recorrente, bastando que a decisão seja devidamente fundamentada.

Inexiste omissão quanto a tese de nulidade do reconhecimento fotográfico, uma vez que o v. acórdão expressou de forma que o conjunto probatório traz outros elementos aptos a demonstrar os indícios de autoria, além do referido procedimento, estando presentes os indícios de
autoria aptos a dar início a persecução penal, mediante a seguinte fundamentação clara e expressa:

"Quanto ao reconhecimento fotográfico, de fato, o Superior Tribunal passou a entender que “as formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador” (STJ, HC: 598886 SC 2020/0179682-3, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).

Entretanto, in casu, há de se fazer um
distinguising
em relação ao referido precedente, pois o reconhecimento fotográfico não se apresenta como o único elemento.

O referido meio probatório se harmoniza com as demais provas contidas nos autos, principalmente as declarações da vítima sobrevivente e de duas testemunhas sigilosas.

Não obstante o reconhecimento fotográfico, a testemunha 85/2022 disse que presenciou os fatos e que os três indivíduos estavam de "cara limpa", mencionando que o indivíduo que inicialmente estava desarmado - o paciente, ficou no imóvel com os moradores, armado com um arma preta passada por um dos corréus enquanto os outros desceram para o terceiro andar. Ademais, além de descrever características físicas e vestimentas, disse que tinha condições de reconhecer os autores do crime, em especial o que estava com a arma preta e o desarmado, pois viu bem seus rostos.

Nessa toada, mostradas 06 (seis) fotografias, reconheceu sem sombra de dúvidas, o paciente como sendo a pessoa que estava desarmada no momento em que os três denunciados entraram na casa e que ficou no quarto andar rendendo os moradores.

De igual modo, a testemunha n.º 91/2022, também presenciou os fatos e reconheceu, inequivocamente, o paciente como o indivíduo desarmado que ficou no quarto andar.

A vítima, embora não tenha visto o paciente, no mesmo sentido, disse que os outros dois denunciados estavam de "cara limpa", o que vai ao encontro do relatado pelas testemunhas sigilosas.

Tais circunstâncias, em conjunto, mostram-se aptas a configurar os indícios suficientes de autoria para deflagrar a ação penal.

Ir além disso, no presente momento, é adentrar em matéria de mérito, que encontra óbice na impossibilidade de aprofundamento fático probatório no habeas corpus, ação de rito especialmente célere. "

Posto isso, o que se extrai das alegações do embargante é uma tentativa de rediscussão da matéria, pretendendo, na verdade, adequar o julgamento ao seu entendimento, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.996.955/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.)

Nada impede que durante a instrução processual, se convença pela nulidade do procedimento como pretende a defesa, mas, por ora, não há que se falar em trancamento da ação penal.

Por tais fundamentos, em consonância com o parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator nos termos do voto proferido.